Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724126-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DE FARIA VALENCA AMORIM AGRAVADO: ALEX DO NASCIMENTO AMORIM, THAIS DO NASCIMENTO AMORIM, THATIANE DO NASCIMENTO AMORIM MONTON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Débora de Faria Valença Amorim em face da r. decisão (ID 72948374) que, nos autos do Inventário do espólio de Epaminondas, assim consignou: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID.235445134. Conforme decidido em ID.233301696, a impugnação foi indeferido por não atender aos requisitos do art. 1.010 do CPC.” O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão que deveria ser atacada – que rejeitou a impugnação à avaliação e autorizou a alienação do imóvel – foi proferida pelo juízo a quo, em 24/4/2025 (ID 233301696, na origem), disponibilizada no DJe, em 01/05/2025, mas não foi impugnada por Agravo de Instrumento, cujo prazo para interposição findaria em 26/5/2025. Entretanto, a decisão ora agravada, proferida em 22/5/2025 (ID 236739132, na origem), foi a que indeferiu o pedido de reconsideração do Agravante (ID 235445134, na origem); portanto, a que reiterou decisão anteriormente proferida. Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida por este eg. Tribunal. No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente de minha relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Em que pese a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e o Decreto no 1.973/1996 (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher) apresentarem importantes mecanismos para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, tais instrumentos normativos não dispõem sobre hipóteses de suspensão ou interrupção de prazos para interposição de Agravo de Instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1916977, 0707695-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator